Tribunal: TJDFT
Processo: 0714816-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0714816-91.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: COSME JOSE DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. POSTALIS. BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA. NEGATIVA PELO INSS. RECONHECIMENTO JUDICIAL. PAGAMENTO PELO PRAZO QUE FICOU SUSPENSO O PAGAMENTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que não pode haver interpretação ampliativa do regulamento da ré/recorrida, tampouco fazer analogia das hipóteses de concessão do auxílio-doença da previdência social com a previdência privada. 3. Alega, como razões de reforma da sentença, que seria necessário fazer analogia do regime de previdência privado com o regime de previdência social. Defende a concessão do auxílio-doença quando o trabalhador continua trabalhando, porque não tinha outra opção, do mesmo modo que aconteceria na previdência social. Argumenta que interpretação em relação a previdência social deveria ser mais restritiva do que a previdência privada. Afirma que teria continuado a exercer as suas atividades laborais em virtude do INSS ter negado o benefício pela via administrativa, todavia o seu pedido foi julgado procedente judicialmente. Assevera que não haveria interrompido as suas atividades para não comprometer a sua subsistência. 4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. 5. A recorrida apresentou contrarrazões ID. 33737133. 6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente. 7. A relação jurídica estabelecida entre as partes não é de natureza consumerista, por ser a recorrida entidade fechada de previdência complementar, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas, conforme o teor da Súmula no 563 do Superior Tribunal de Justiça. 8. A controvérsia instaurada na fase recursal restringe-se a possibilidade de o recorrente receber do auxílio-doença da recorrida/Postalis (Postal/Prev) pelo período compreendido entre: 4/11/2018 a 03/12/2019 e de 27/04/2020 a 14/11/2020. 9. Conforme a inteligência do artigo 202 da Constituição Federal: “O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.” Nos termos do referido artigo, a previdência privada complementar será organizada ou gerida de forma autônoma em relação ao regime geral, sendo que os requisitos para designação de membros das diretorias serão estabelecidos por lei complementar (Art. 202, §6, da CF). 10. Segundo o teor do artigo 49 do Regulamento PostalPrev (ID. 33736884) : “O Benefício de Auxílio-Doença será pago ao Participante, exceto o Vinculado, que o requerer, desde que satisfeitas as seguintes condições: (a) término do período legal em que o afastamento por doença ou acidente de trabalho estiver sob a responsabilidade da Patrocinadora, assim como término de qualquer pagamento de auxílio-doença pela Patrocinadora; (b) ter o Participante pelo menos 1 (um) ano ininterrupto de Tempo de Filiação; e (c) estar o Participante usufruindo do benefício de auxílio-doença concedido pelo regime geral de previdência social, comprovado pela apresentação, pelo Participante, da carta de concessão do benefício e suas respectivas renovações, quando for o caso.” 11. Restou incontroverso nos autos que o recorrente continuou trabalhando após a negativa administrativa de concessão do benefício pelo INSS, contudo recebeu o auxílio-doença após o ajuizamento da ação que tramitou nos Juizado Especial Federal sob o no 1000837-04.2018.4.01.3505. Apesar do recorrente não ter juntado cópia da sentença proferida no citado processo, os documentos de ID. 33736882, ID. 33736893 e ID. 337368965 demonstram a verossimilhança dos fatos alegados por ele, além da ausência de impugnação específica da recorrente em relação a este ponto. 12. Dessa forma, entendo que foram cumpridos os requisitos do artigo 49, C, do Regulamento PostalPrev, pois mesmo que em momento futuro a Justiça Federal garantiu ao recorrido usufruir do benefício de auxílio doença concedido pelo regime geral de previdência social. Esse também é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Acórdão 1014339, 20150110741210APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 16/5/2017. Pág.: 433/436, Acórdão 1303716, 07129471220198070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Assim sendo, verificadas as condições expressas no art. 49 do Regulamento PostalPrev para fruição do auxílio-doença, deverá a recorrida pagar o benefício pelo prazo que ficou suspenso o pagamento, qual seja; de 14/11/2018 a 03/12/2019 e de 27/04/2020 a 14/11/2020, conforme teor documentos constantes do ID. 33736894 – Pág. 1/6 e limite estabelecido no pedido formulado pelo recorrente na inicial. 14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a recorrida ao pagamento dos valores referentes ao benefício de auxílio-doença, R$513,93 (quinhentos e treze reais mensais e noventa e três centavos) mensais, pelo prazo que ficou suspenso, qual seja, de 14/11/2018 a 03/12/2019 e de 27/04/2020 a 14/11/2020, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela (benefício), e acrescido os juros de mora desde a citação. 15. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. POSTALIS. BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA. NEGATIVA PELO INSS. RECONHECIMENTO JUDICIAL. PAGAMENTO PELO PRAZO QUE FICOU SUSPENSO O PAGAMENTO. CABIMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 3. A ausência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita. 4. A embargante aponta o vício de omissão do acórdão ao argumento de que o colegiado não teria se manifestado em relação a fixação da fonte de custeio previdenciário, visto que os assistidos em gozo de benefício igualmente contribuem para o plano previdenciário. 5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos acerca do tema adequadamente expostos nos itens 9/13 da ementa. Contudo, apenas para a aclarar o “decisum”, destaco que segundo o princípio do mutualismo, os participantes/assistidos do contrato de previdência privada assumem os riscos envolvidos na constituição da entidade de previdência complementar fechada, haja vista, serem, também, titulares da universalidade dos valores alocados junto ao plano de benefícios. Para o custeio previdenciário as entidades de previdência privada adotam o chamado regime de capitalização, segundo o qual os recursos arrecadados com as contribuições são investidos para depois atender os benefícios do plano previdenciário e seus objetivos sociais, neles incluídos as reservas matemáticas. Outrossim, o embargado é participante da entidade fechada de previdência complementar, não havendo falar em valores não previstos nos planos de benefícios. 6. Ressalto, ainda, que nos julgamentos de mérito não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão. 7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o incisos II, LIV e LV, art. 195, §5o e art. 202 caput da CRFB, porquanto aduz que o acórdão recorrido “não determinou a prévia recomposição da Provisão Matemática, deixando, de igual forma, de observar a existência de custeio sobre os valores deferidos à Recorrida e o consequente impacto no equilíbrio atuarial do Plano de Benefícios.” Defende que “a finalidade da recorrente é, tão somente, a suplementação de benefícios, desde que estabelecida a competente fonte de custeio (art. 195, CF/88). Deste modo, se não há a devida fonte de custeio, não há que se falar em pagamento de benefício.” Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 37860880). Há contrarrazões. A ofensa aos dispositivos constitucionais alegados (5o incisos II, LIV e LV, art. 195, §5o e art. 202 caput da CRFB) depende da análise da interpretação dada à Lei Complementar 109/01, à Lei 6.435/1977 e ao Regulamento da requerida, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. O acórdão concluiu que: “Assim sendo, verificadas as condições expressas no art. 49 do Regulamento PostalPrev para fruição do auxílio-doença, deverá a recorrida pagar o benefício pelo prazo que ficou suspenso o pagamento, qual seja; de 14/11/2018 a 03/12/2019 e de 27/04/2020 a 14/11/2020, conforme teor documentos constantes do ID. 33736894 – Pág. 1/6 e limite estabelecido no pedido formulado pelo recorrente na inicial. (...) Contudo, apenas para a aclarar o “decisum”, destaco que segundo o princípio do mutualismo, os participantes/assistidos do contrato de previdência privada assumem os riscos envolvidos na constituição da entidade de previdência complementar fechada, haja vista, serem, também, titulares da universalidade dos valores alocados junto ao plano de benefícios. Para o custeio previdenciário as entidades de previdência privada adotam o chamado regime de capitalização, segundo o qual os recursos arrecadados com as contribuições são investidos para depois atender os benefícios do plano previdenciário e seus objetivos sociais, neles incluídos as reservas matemáticas. Outrossim, o embargado é participante da entidade fechada de previdência complementar, não havendo falar em valores não previstos nos planos de benefícios.” Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 19 de setembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal